Tribunal: TJES
Processo: 0000501-61.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-61.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NYCOLAS BRUNO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. TEMOR DEMONSTRADO. PRECEDENTE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O PATAMAR MÍNIMO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. ART. 61, II, ‘A’, CP.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a materialidade restou fartamente comprovada no boletim de ocorrência unificado e termo circunstanciado, ao passo que, as declarações da vítima, afirmando que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, comprovam a autoria.

2.
O
crime de
ameaça,

formal e instantâneo, independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado, quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o
medo
de sofrer mal injusto e grave,
que, na
hipótese,
restou suficientemente demonstrado,
pela
lavratura de boletim de ocorrência.
Precedente do TJES.

3.

O
pleito
de
redução da pena definitiva, para o mínimo legal, não prospera, considerando a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP (motivo fútil),
justificad
a
pel
o fato de o réu ter praticado as ameaças, em razão de ciúmes da namorada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000501-61.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NYCOLAS BRUNO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
NYCOLLAS BRUNO VIEIRA DA SILVA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES (fls. 93/94),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
ameaça

(art. 147 do CP
1
),
à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, suspensa a execução da reprimenda por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com a fixação da pena
definitiva no
mínimo lega
l.

Requer mais,
a
concessão da
assistência judiciária gratuita
(fls.
107/114
).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na tarde de
19/1/2020,
NYCOLLAS BRUNO VIEIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, ameaçou, com palavras e gestos, causar mal injusto e grave, a Islean José Ribeiro.

Apurou-se que as ameaças foram motivadas por ciúmes, pois o réu não aceitava a convivência, de sua atual namorada, com a vítima.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois
a
materialidade
restou fartamente comprovada n
o
boleti
m
de ocorrência unificado
nº 41443600, e termo circunstanciado nº 034/2020
(fl
s
.
04/17),
ao passo que, as declarações da vítima, Sr.
Islean
José Ribeiro
(fl.
14, e
mídia de f. 73)
, afirmando que, o ora apelante, no dia dos fatos, prometeu causar-lhe mal injusto e grave,
comprovam a
autoria
.

Destaco que, o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado, quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o
medo
de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

E na hipótese, o
temor d
o ofendido
, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado,
pela
lavratura de boletim de ocorrência, noticiando os fatos às autoridades
(
fl
s
.
04/17).

Ademais, os
policiais militares, Júnior Martins de Souza, e Bruno Nicolleti Polesi,
confirmaram ter presenciado NYCOLLAS, intimidando a vítima, no interior da Delegacia
(fl.
14, e
mídia de f. 73).

Tudo considerado,
reputo devidamente comprovada a autoria e a materialidade d
o
crime de ameaça
,
sendo i
ncabível
a pretensão de
absolvição.

Avançando,
o pleito
de
redução
da
pena
definitiva, para o
mínimo lega
l,
não prospera, considerando a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP (motivo fútil)
2
, cuja configuração, não foi objeto de irresignação.

Outrossim, plenamente justificado o reconhecimento da agravante, já que merece maior reprovação social, o fato de o réu ter
agido, movido por
ciúmes da namorada, que tem um filho com a vítima.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e consequente suspensão do pagamento das custas,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
7359275
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

2

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.